Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DESABAMENTO DE MURO DIVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação, mantendo a sentença a qual condenou o embargante a reconstruir integralmente o muro divisório desabado e a indenizar os danos materiais e morais decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de contradição no acórdão embargado quanto à determinação de o embargante deve arcar integralmente com a reconstrução do muro, afastando-se a regra do art. 1.297 do Código Civil; e (ii) legitimidade da multa cominatória aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste contradição no acórdão embargado, porquanto se analisou adequadamente as circunstâncias do caso, concluindo a responsabilidade pelo desabamento do muro ter se dado exclusivamente ao embargante, devido às falhas no seu sistema de drenagem de águas pluviais.
4. A obrigação de reconstruir integralmente o muro fundamenta-se no princípio da responsabilidade civil: quem causa o dano por ato ilícito deve arcar com sua reparação integral, nos termos do art. 927 do Código Civil.
5. O fato de o muro ter sido construído exclusivamente pelo embargante não o exime da responsabilidade pelos danos causados por sua negligência na manutenção adequada do sistema de drenagem.
6. Não há enriquecimento sem causa do embargado, pois a reconstrução do muro representa reparação de dano causado por conduta negligente do embargante, conforme reconhecido pelo perito judicial.
7. A multa cominatória foi fixada em valor proporcional e razoável, considerando a gravidade dos danos, a extensão do muro e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
9. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria, o não se admite pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando apresentados argumentos relativos à titularidade da construção desabada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 927, 944 e 1.297.
Jurisprudência relevante citada: n/a.